Tribunal: TJMMG
Processo: 2000057-60.2023.9.13.0000
Classe: Embargos de Declaração Criminal
Relator(a): JADIR SILVA
Órgão julgador: JADIR SILVA
Órgão colegiado: Tribunal de Justica Militar de Minas Gerais
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Processo eproc n. 2000057-60.2023.9.13.0000 Relator: Desembargador Jadir Silva Julgamento: 13/09/2023 Publicação: 21/09/2023 Decisão: unânime EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – MATÉRIA NÃO APRECIADA – INCOMPETÊNCIA DESTA JUSTIÇA CASTRENSE – ACOLHIMENTO PARCIAL, SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO. - O cabimento dos embargos de declaração restringe-se à ocorrência de obscuridade, contradição ou omissão nos julgados (art. 542 do Código de Processo Penal Militar). - Não compete à Justiça Militar apreciar e julgar matéria sobre a manutenção de direitos previdenciários. - Embargos de declaração acolhidos parcialmente, apenas para sanar a omissão apontada, mantendo-se, contudo, a decisão embargada em seus demais termos. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo embargante Jefferson Natalício Pacheco e embargado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores do Tribunal Pleno, por unanimidade, em acolher os presentes embargos de declaração, para sanar a omissão apontada pelo embargante, sem, contudo, alterar o resultado do julgado. RELATÓRIO Trata-se de embargos de declaração opostos pela douta defesa do ex-Sd PM Jefferson Natalício Pacheco, n. 148.625-7, insurgindo-se contra o acórdão proferido pelo Tribunal Pleno que, por unanimidade, julgou procedente a representação ministerial para decretar a perda da graduação do ora embargante (acórdão de Evento 37 – ACOR1). O embargante suscitou a existência de uma omissão, no tocante ao pedido expresso em seu peticionamento de Evento 19 – RAZÕESFINAIS1, a saber: 4) Por fim, na hipótese mesmo que remota de procedência da referida representação que sejam mantidos os vencimentos do Representado por trata-se de direito adquirido pelo tempo de contribuição junto ao IPSM. Assim, requereu sejam recebidos e processados os presentes embargos e, ao final, julgados, com efeito infringente, para que sejam mantidos os seus vencimentos, por se tratar de direito adquirido pelo tempo de contribuição junto ao Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais (IPSM). Requereu, ainda, o prequestionamento TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 do art. 6º, §§ 1º e 2º, do Decreto-Lei 4.567/42, para fins de recursos em instância superior. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JADIR SILVA Recebo o recurso, porque preenche os requisitos para a sua interposição. Como se sabe, para a interposição de quaisquer recursos, deve-se observar os critérios estabelecidos em lei. Por se tratar de embargos de declaração em matéria criminal, as hipóteses de cabimento estão previstas no art. 542 do Código de Processo Penal Militar. A defesa sustenta a omissão, no venerando acórdão, quanto à manutenção dos vencimentos do representado, por se tratar de direito adquirido pelo tempo de contribuição junto ao Instituto de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais (IPSM). De fato, houve uma omissão quanto à análise do pedido expresso na peça (Evento 19), no sentido de que, na hipótese mesmo que remota de procedência da referida representação, sejam mantidos os vencimentos do representado, por se tratar de direito adquirido pelo tempo de contribuição junto ao IPSM. Não houve manifestação sobre tal ponto, porque, simplesmente, o representado foi incorporado nas fileiras da Polícia Militar de Minas Gerais em 16/10/2008, conforme extrato de registros funcionais de Evento 6 – EXTRATO1. Logo, na data do julgamento da presente representação ministerial, o ora embargado não detinha direito à inatividade e, além disso, a matéria previdenciária não integra às discriminadas, constitucionalmente, como competência desta Justiça Militar, razões pelas quais o pedido não pode ser avaliado por este Tribunal Pleno. Assim, apesar de considerar inócuo tal pedido do representado, promovo o esclarecimento de não ser da competência desta Justiça Militar discussões sobre os direitos previdenciários do militar nas ações de perda da graduação das praças ou posto e da patente dos oficiais. Com essas considerações, acolho os presentes embargos, para sanar a omissão apontada pelo embargante, sem, contudo, alterar o resultado do julgado. É como voto DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho, integralmente, o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator para, igualmente, sanar a omissão que não altera o resultado do julgado. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 13 de setembro de 2023. Desembargador Jadir Silva Relator